Tribunal: TJDFT
Processo: 0730223-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730223-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia contra o Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Tema n. 17 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Determinou-se a suspensão de todos os feitos pendentes que versem sobre a questão (id 21530567). A Secretaria da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que o Juízo suscitante retomou a marcha do processo que originou o presente conflito de competência e extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 66224882). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer do recurso prejudicado. A doutrina esclarece que o recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Essa hipótese provoca a falta superveniente de interesse recursal e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.[1] Embora o conflito de competência não tenha natureza recursal, seja um mero incidente, compete ao Relator julgá-lo prejudicado em caso de perda do objeto durante o processamento do incidente por aplicação analógica do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo prejudicado o conflito de competência. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica.. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.